Tribunal: TJBA
Processo: 8007701-66.2025.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007701-66.2025.8.05.0103 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: GERALDO GONCALVES Advogado(s): FRANCIELE RIBEIRO SILVA APELADO: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO LIMINAR DA PETIÇÃO INICIAL. EXAME DE MÉRITO. VÍCIO PROCESSUAL. SENTENÇA ANULADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença que indeferiu liminarmente a petição inicial do mandado de segurança, extinguindo o feito sem resolução de mérito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é nulo o indeferimento liminar da petição inicial do mandado de segurança quando fundado em juízo de mérito sobre a inexistência de direito líquido e certo; (ii) verificar se o juízo deveria ter oportunizado ao impetrante a emenda da petição inicial para suprir eventual insuficiência documental. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do STJ é pacífica ao afirmar que a inexistência de direito líquido e certo deve ser apreciada no mérito, sendo vedado o indeferimento liminar da petição inicial do mandado de segurança com base nesse fundamento, conforme o art. 6º, § 5º, da Lei nº 12.016/2009. 4. A extinção prematura do processo, sem permitir a emenda da inicial, afronta o art. 321 do CPC, que impõe ao juiz o dever de oportunizar a regularização de vícios sanáveis, inclusive no âmbito do mandado de segurança. 5. A decisão recorrida não observou o princípio da primazia do julgamento de mérito, ao extinguir a ação sem intimar o impetrante para suprir eventual ausência de prova pré-constituída, em desacordo com o dever de cooperação e de acesso à justiça. 6. A petição inicial preenchia os requisitos do art. 319 do CPC, e não apresentava vícios insanáveis que justificassem o indeferimento liminar, sendo incabível a extinção do feito sem a devida formação da relação processual. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso provido. Sentença anulada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8007701-66.2025.8.05.0103, em que figuram como apelante GERALDO GONCALVES e como apelada UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.